Tribunal: STF
Processo: RE 1555744
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU TER HAVIDO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DO EDITAL DO CONCURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PROCESSO PENAL EM CURSO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. CELERIDADE PROCESSUAL. TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PARECER MINISTERIAL. SEGURANÇA DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Mandado de segurança impetrado por candidato eliminado em processo seletivo simplificado para o cargo de agente penitenciário (Edital n. 19/2022 da Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão) na fase de investigação social, com fundamento em processo penal em curso. O impetrante alega violação ao princípio da presunção de inocência e pleiteia sua reintegração ao certame. Liminar indeferida e parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da segurança.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da eliminação do candidato com base na regra editalícia que prevê a exclusão em razão de registro policial ou judicial não solucionado nos termos especificados no edital e (ii) analisar a alegação de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O edital, como norma regente do certame, estabelece vinculação obrigatória entre Administração Pública e candidatos, prevendo como critério de eliminação a existência de registro policial ou judicial, salvo hipóteses taxativas de absolvição transitada em julgado, extinção de punibilidade ou outras situações excepcionais previstas em lei.



    4. A eliminação do impetrante decorre de processo criminal em curso, devidamente justificada pela autoridade administrativa, não tendo sido comprovada nos autos violação aos princípios do contraditório e ampla defesa em sede administrativa. 



    5. A jurisprudência consolidada do STF admite a valoração negativa de processo penal em curso para determinadas carreiras públicas, especialmente as relacionadas à segurança pública, desde que o requisito conste expressamente no edital e seja fundamentado em razão das peculiaridades do cargo (Tema 22).



    6. O princípio da presunção de inocência, embora aplicável à esfera penal, não impede a Administração Pública de estabelecer critérios objetivos relacionados à idoneidade moral em processos seletivos, especialmente para cargos que demandam conduta ilibada e alta responsabilidade, como o de agente penitenciário. 



    7. O controle jurisdicional limita-se à legalidade dos critérios editalícios, não cabendo ao Judiciário substituir a discricionariedade administrativa, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não restou demonstrado no caso. 



      DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo interno não conhecido. Segurança denegada.



      Teses de julgamento:



    O princípio da presunção de inocência não impede a exclusão de candidatos com registro judicial ou policial em curso, quando previsto no edital e justificado pelas atribuições do cargo público pretendido. 



    Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, caput e incisos XXXV e LV; Lei n. 12.016/2009, art. 1º; Código Penal, arts. 23 e 107; RE 560.900, Tema 22 da Repercussão Geral; RE 632.853. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020. STJ, AgInt no RMS 65838/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.07.2021. TJ/MA, MS n. 0816144-65.2020, Rel. Des. José Jorge Figueiredo dos Anjos. TJ/MA, MS nº 0826886-49.2020, Rel. Des. Raimundo José Barros de Sousa.” (Doc. 8, p.1-2, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Edilson Ferreira Reis apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República, bem como a inobservância do entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral. Sob esse aspecto, afirma que “impetrou mandado de segurança, sustentando que havia clara ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, vez que, constava no edital do seletivo público que, para ser considerado recomendo na fase de investigação social, o candidato não poderia ter nenhum registro policial ou processo criminal em andamento, o que, para a defesa técnica, tal previsão fere frontalmente ao princípio da presunção de inocência prevista na Carta Maior” (Doc. 11, p. 3). Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para “reformar a decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão, a fim de que o recorrente possa prosseguir nas demais etapas do processo seletivo” (Doc. 11, p. 4).



    O Estado do Maranhão não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão admitiu o recurso extraordinário (Doc. 13).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso sub examine não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Tema 22 da Repercussão Geral nos autos do RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/08/2020, fixou a seguinte tese: 



    ”Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    Nada obstante, a jurisprudência hodierna desta Suprema Corte se firmou no sentido de ser legítima a mitigação da tese fixada no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral quando a controvérsia envolver certame para o ingresso em carreiras de segurança pública, atividades típicas de Estado com autoridade sobre toda a coletividade, razão por que se faz necessária a submissão dos candidatos a critérios mais rigorosos de aferição de suas condutas sociais pela banca examinadora, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso.



    Ao apreciar o RE 1.439.752, interposto por candidato ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, o Ministro Roberto Barroso asseverou:



    “8. Percebe-se que a decisão proferida pelo TJ/SC se alinha ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Em decisões proferidas pela Primeira Turma, tem-se ressaltado a necessidade de um maior rigor na análise da vida pregressa de candidato que almeja cargo em área da segurança pública, consoante a exceção estabelecida no Tema 22.” (DJe de 12/07/2023, destaquei)



    Ao apreciar o RE 1.289.641, interposto por candidato ao cargo de Soldado de 2ª Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Ministro Alexandre de Moraes consignou, in litteris:



    “Acerca do tema, impende registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como as Leis Complementares Estaduais 8.896/1994 e 697/1992 e as demais normas pertinentes. 



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. 



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.” (DJe de 22/06/2021, destaquei)



    Nesse sentido também foram os acórdãos recentemente proferidos por esta Suprema Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 



    2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 48.525-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13/05/2022, destaquei) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 



    1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), ‘sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.’ 



    2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 



    4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 



    5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.229.205-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/09/2021, destaquei)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NO CURSO TÉCNICO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFIGURAM ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem constatou a ausência de irregularidades no processo administrativo que determinou a exclusão do ora reclamante no Curso em comento, tendo a autoridade pública observado devidamente os preceitos constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 



    2. Conforme apurado no Processo Administrativo, verifica-se que o reclamante faltou com a verdade quando do preenchimento do formulário para ingresso na Corporação, visto que respondeu negativamente ao questionamento se já havia se envolvido em Inquérito Policial, fato este considerado motivo de cancelamento de matrícula e desligamento do curso, conforme o edital do concurso público. 



    3. As carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    4. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    5. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 47.586-AgR, redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/05/2022, destaquei)



    Demais disso, in casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão consignou:



    “Conforme relatado, visa o impetrante à revogação do ato que culminou em sua desclassificação em certame regido pelo Edital n. 19/2022 SEAP na fase de investigação social em razão de responder a ação penal ainda não transitada em julgado, sob o argumento de violação ao princípio da presunção de inocência. 



    Na espécie, a questão posta envolve o cumprimento de regra editalícia atinente ao processo seletivo para vaga de agente penitenciário em que o impetrante deixou de preencher um dos requisitos para tomar posse, qual seja, a recomendação no quesito ‘investigação social’.



    (...)



    Ao analisar o Edital n. 19/2022 (ID n. 35040700), acostado pelo próprio impetrante, reputo insofismável a exigência contra a qual se insurge:



    4. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação: 



    (…) II - Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no qual figure como autor de ilícito criminal, ressalvados os casos de:



      a) absolvição por sentença transitada em julgado;



    b) retratação, quando cabível à espécie;



    c) circunstâncias fáticas descriminantes do art. 23 do CPB; 



    d) extinção de punibilidade do art. 107, inciso II a IV, e IX do Código Penal Brasileiro; (Grifei)



    À vista disso, ao prestar informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu: 



    Com base nos dados oportunizados pela Assessoria de Inteligência do Sistema Penitenciário, por intermédio do Memorando nº 220/2024 – ASIPEN/SEAP (Doc. 03), destaca-se que o enquadramento acima exposto no ‘inciso II do item 04 do Anexo III do Edital nº 19/2022’, decorre em face do Processo de nº 2097-97.2013.8.10.0022, na 1ª Vara Criminal da Comarca de Açailândia/MA, existente em desfavor do candidato. 



    Ainda, verifica-se que, aberto o prazo para o manejo da figura recursal na esfera administrativa, o candidato apresentou recurso, que por sua vez foi indeferido, garantidos os preceitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sendo assim, vedada a entrada do Impetrante no exercício da atividade penitenciária estadual. 



    Nesse tocante, ao contrário do que alega o impetrante, a sua não recomendação ao desempenho da função de agente penitenciário está devidamente amparada pelas regras editalícias. (Doc. 8, p. 4-5, destaquei)



    Destarte, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, o que atrai a incidência da Súmula 454 desta Corte, a qual dispõe: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.347.601-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17/02/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660/RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. A questão relacionada à apontada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, uma vez envolvida ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 



    2. O Tribunal a quo decidiu pela eliminação do recorrente do concurso público com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, as quais revelaram que o candidato não apresentava comportamento ético, social ou funcional compatível com as atribuições do cargo, hipótese diversa da debatida no paradigma da repercussão geral invocado (RE 560.900 RG, Tema n. 22).



    3. Para chegar-se a conclusão diversa daquela alcançada na origem – quanto à reprovação do concorrente por conduta desabonadora e incompatível com o cargo –, seria necessário o reexame de provas e a interpretação de cláusulas editalícias, providência que encontra óbice nos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno desprovido.” (RE 1.353.395-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 1º/09/2022, destaquei)



    Por fim, observo que o presente recurso extraordinário foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal). 



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente